Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. FORO DE DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DO INCAPAZ. PREVALÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZO SUSCITADO.

1. O art. 286, inciso II, do CPC dispõe sobre a distribuição por dependência das ações em que se reitera o pedido de outra, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito.
2. Mas em demandas que tratam dos direitos da criança e do adolescente, prevalece a regra do juiz imediato, consubstanciada no art. 147, inciso I, do ECA, em atenção ao melhor interesse do menor.
3. Nas ações de divórcio, o artigo 53 do CPC prevê a competência do foro do domicílio do guardião do filho incapaz.
4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE A SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.